Tribunal: TJSP
Processo: 1501115-08.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas e não questionadas. Prova oral roborada pelos demais elementos do conjunto probatório. Qualificadora do rompimento de obstáculo afastada, uma vez que a conduta atingiu o próprio bem subtraído. Precedentes. Pena readequada. Existência de condenações distintas a possibilitar a valoração de uma delas na

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas e não questionadas. Prova oral roborada pelos demais elementos do conjunto probatório. Qualificadora do rompimento de obstáculo afastada, uma vez que a conduta atingiu o próprio bem subtraído. Precedentes. Pena readequada. Existência de condenações distintas a possibilitar a valoração de uma delas na primeira etapa, como mau antecedente, e das sobressalentes, na fase intermediária, como reincidência, sem que se verifique bis in idem. Negativa do reconhecimento da confissão espontânea, porquanto parcial. Regime inicial semiaberto adequado em razão da multirreincidência. Descabimento de qualquer benefício liberatório imediato. Parcial provimento.